Tribunal: TJSP
Processo: 2272677-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Descumprimento de ordem judicial por parte da instituição financeira – Decisão do Juízo que deliberou pela aplicabilidade das astreintes. Basta à instituição financeira cumprir a ordem judicial emanada por este Tribunal no sentido de restituir "ao autor os custos de capital deduzidos da conta corrente após os débitos tratados nos autos, quais

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Descumprimento de ordem judicial por parte da instituição financeira – Decisão do Juízo que deliberou pela aplicabilidade das astreintes. Basta à instituição financeira cumprir a ordem judicial emanada por este Tribunal no sentido de restituir "ao autor os custos de capital deduzidos da conta corrente após os débitos tratados nos autos, quais sejam lançamentos nominados como "mora" ("mora encargos", "mora operação de crédito" e "mora cartão de crédito" etc.), "encargos" ("encargos limite de crédito") e respectivos tributos (notadamente, IOF)", retornando as partes nas mesmas condições antes da fraude perpetrada na conta do correntista ora agravado, para não incorrer no dever de pagar qualquer quantia à parte adversa, eis que o valor da multa deve servir como mecanismo de pressão sobre a vontade daquele que deve cumprir o mandamento judicial – Incidência da multa perfeitamente viável – Inteligência dos artigos 139, inciso IV, 297, 497, 536, § 1o, e 537 § 1o do CPC, todos do Código Processo Civil de 2015 – Decisão Mantida – Agravo Desprovido